Tribunal: TJMT
Processo: 1000803-22.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 100080-22.2019.8.11.0000
RECORRENTE(s): NEVES PADILHA DA COSTA E OUTROS
RECORRIDO(s): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por NEVES PADILHA DA COSTA E OUTROS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (ID 15844988):
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO - RESP No 1.696.396 (TEMA 988) - TAXATIVIDADE MITIGADA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS APÓS 19/12/2018 - NÃO INCIDÊNCIA AO CASO EM TELA – RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. “1. As hipóteses para interposição do recurso de agravo de instrumento estão elencadas em rol taxativo, previsto no art. 1.015 do CPC. 2. A tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp. no 1.696.396 (Tema 988), no sentido de que o referido rol é de taxatividade mitigada, somente se aplica às decisões interlocutórias proferidas após 19/12/2018”. (N.U 1002636-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 03/07/2019).(TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – RAI n. 1000803-22.2019.8.11.0000, Relator EDSON DIAS REIS, j. em 20/09/2019)”.
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 38 da Lei n. 9.099/95 e 27 da Lei n. 12.153/09, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que ações que versam sobre URV demandam de cálculos complexos, sendo necessário perícia contábil e que tal procedimento é incompatível com o procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública.
Recurso tempestivo (ID 21860489).
Sem contrarrazões no ID 33848965.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC .
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da falta de dialeticidade. Súmulas 283 e 284 do STF
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos 38 da Lei n. 9.099/95 e 27 da Lei n. 12.153/09, os Recorrentes alegam que ações que versam sobre URV demandam de cálculos complexos, sendo necessário perícia contábil e que tal procedimento é incompatível com o procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário negou provimento ao Agravo Interno, para manter a decisão monocrática do Agravo de Instrumento que não conheceu do recurso por ser manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC.
Com isso, observa-se que os Recorrentes abordaram a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, o rol previsto no artigo 1.015 do CPC é taxativo, não sendo permitida a interposição de agravo de instrumento em desfavor de decisões interlocutórias que tratem de declínio de competência
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x